Tribunal: TJDFT
Processo: 0756397-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COMPLEXO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDES ELETRÔNICAS. PLURALIDADE DE RÉUS E ATOS INSTRUTÓRIOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado no âmbito da denominada Operação Coworking, voltada à apuração de organização criminosa estruturada para a prática de fraudes eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva, no contexto de ação penal complexa, com pluralidade de réus e necessidade de ampla dilação probatória, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição de excesso de prazo não se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A ação penal apresenta elevada complexidade, envolvendo oito réus, apuração de vários crimes, bem como a oitiva de diversas vítimas e testemunhas, o que justifica maior dilação temporal para a conclusão da instrução.
5. O processo encontra-se em regular andamento, com realização de audiências de instrução e designação de novas datas para continuidade, inexistindo paralisação injustificada ou desídia do juízo processante.
6. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 400, 404, parágrafo único, e 800; Instrução n.o 01/2011 da Corregedoria do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076650, HC no 0749288-30.2025.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; STJ, AgRg no HC no 1.043.019/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC no 1.036.099/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 25.11.2025.